Tribunal: TJBA
Processo: 8069224-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069224-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADA: RITA DE CASSIA LOPES GOMES

Advogado(s)
:
CRISTINE EMILY SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 300 DO CPC. ART. 6º, VIII, DO CDC. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, que deferiu, parcialmente,
a
tutela de urgência, para determinar a suspensão das cobranças relativas a contrato de empréstimo questionado, a abstenção de negativação do nome da autora, sob pena de multa diária, bem como a inversão do ônus da prova, diante de alegação de fraude na contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em proventos de aposentadoria e impedir a negativação do nome da consumidora, diante de alegada fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A A
utora apresenta boletim de ocorrência e comprovantes dos empréstimos, elementos que evidenciam, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado quanto à possível contratação fraudulenta.

4.
A probabilidade do direito, para fins de tutela de urgência, exige verossimilhança das alegações, e não certeza, absoluta, sobre a procedência do pedido, requisito atendido no caso concreto.

5.
O perigo de dano resta configurado, pois os descontos incidem sobre proventos de aposentadoria, verbas de natureza alimentar, cuja continuidade compromete a subsistência da
Acionante
.

6.
A possibilidade de inscrição do nome da
D
emandante em cadastros de inadimplentes acarreta risco de dano moral e psíquico, reforçando o
periculum in mora
.

7.
A medida deferida é reversível, uma vez que, em caso de improcedência da ação principal, os valores poderão ser cobrados ou restituídos à instituição financeira, sem prejuízo irreparável.

8.
A inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, encontra respaldo na vulnerabilidade do consumidor e na obrigação do fornecedor de comprovar a regularidade das transações.

9.
A decisão
guerreada
observa os requisitos legais e não evidencia ilegalidade ou abuso aptos a justificar sua reforma.
IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.
____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 10000212496855001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 13ª Câmara Cível, j. 01.07.2022; TJ/GO, AI nº 5074742-84.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, 1ª Câmara Cível, DJe 21.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8069224-97.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o BANCO DO BRASIL S/A
,
sendo Agravad
a

RITA DE C
Á
SSIA LOPES GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.